Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722546-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RUTE SOARES DOS SANTOS PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por R. S. S. P. contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0745741-31.2025.8.07.0016, revogou as medidas protetivas impostas contra I. S. D. Inicialmente, a reclamante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Conta a reclamante ter pleiteado a concessão das medidas protetivas de urgência em face do seu genro, I. S. D., por ter se sentido ameaçada. O juízo de origem, entretanto, indeferiu as medidas pleiteadas, sob o argumento de que o desentendimento tem origem estritamente patrimonial, relacionado à posse de um imóvel irregular, sem envolver contexto de violência doméstica e familiar. Aduz se sentir ameaçada pela forma agressiva com que o requerido passou a se comportar, encontrando-se em situação de vulnerabilidade e insegurança. Aponta a incidência da Lei Maria da Penha na hipótese, diante do vínculo familiar existente entre as partes, bem como argumenta ser desnecessário demonstrar a motivação da violência para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Liminarmente, pugna pela concessão das medidas protetivas requeridas. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. É cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de ocorrência pela vítima, na qual narra a relação conflituosa entre as partes, envolvendo a posse de um lote irregular. Eis o teor da referida comunicação policial (ID 235829473): “VERSÃO DE R. S. S. P. - VITIMA, TESTEMUNHA, Compareceu a esta Unidade Policial a Sra. R. S. S. P. e declarou que seu genro, I. D. S., companheiro T. S. P., deu-lhe um lote para exercer sua habitação permanente, situado na [omissis], e destaca que I. não reside no local. A declarante relata que está há aproximadamente 05 meses residindo no terreno e, quando chegou no endereço em comento, não constava nenhuma edificação no lote, de modo que, R. afirma que construiu no local um "barraco de tijolo", com instalação hidráulica e elétrica. R. acrescenta que I. , em que pese tenha cedido o local, deixou no terreno materiais de construção civil, de forma que esses materiais de construção foram utilizados para demarcar o lote. A comunicante assinala que I. não lhe forneceu nenhum documento que lhe conferia a propriedade do terreno, seja de fato ou de direito. Aduz, R. , que há aproximadamente 30 dias, I. alterou sua percepção acerca da titularidade do terreno e vem requerendo a metade deste, no intuito de vendê-lo. A declarante assinala que mora no local com 03 filhos, A. G. S. P., de 17 anos, S. R. S. S., 14 anos e R. S. S. S., de 08 anos, e que não tem local para exercer residência caso venha a ser despejada do local. R. informa que I. , para alcançar seu objetivo de domínio do terreno, vem promovendo ameaças e ofensas. As ameaças, segundo a declarante, consubstanciaram-se nos seguintes vocábulos: "TO RESOLVENDO AQUI, VAI NA BALA". Dentre as ofensas, a declarante relata que I. afirma que R. está facilitando a entrada de pessoas desconhecidas no lote e subtraindo os pertences deste. Por fim, a declarante relata que deseja a solicitação de Medidas Protetivas de Urgência no âmbito da Lei 11340/2006 e que não deseja a Casa Abrigo.” A vítima pleiteou a fixação das medidas de proibição de aproximação em relação a ela, de seus familiares e das testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre estes e o agressor; e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (ID 235829475, origem). Conclusos os autos ao Juiz natural (ID 235870268), este indeferiu o pedido, por considerar, em síntese, que “não obstante a aparente reprovabilidade da conduta atribuída ao ora requerido extrai-se das informações apresentadas pela requerente que o conflito existente e no qual é lastreado o presente pedido de medidas protetivas é relacionado ao indicado intuito de I. em retomar parte de um lote que havia cedido a ela em data recente para promover sua subsequente venda e, portanto, trata-se de episódio decorrente de desentendimento de ordem estritamente patrimonial relacionado à posse de um imóvel irregular sem que tenha a conduta imputada ao indicado ofensor qualquer relação ao fato de ser a ora requerente mulher, como forma de subjugação ou inferiorização da figura feminina que, a rigor, é o escopo de proteção da denominada Lei Maria da Penha.” Impende destacar que o suposto ofensor, em suas declarações, nega qualquer propósito de retirar a reclamante do terreno que ocupa, cedido a ela de forma provisória, explicando que o filho da vítima vem se apossando de seus pertences. A propósito: “VERSÃO DE I. S.D. - COMUNICANTE , VITIMA, AUTORIA CONHECIDA, Informa que deixou a mãe de sua esposa, R. S. S. P., morando temporariamente em seu lote (até se reestabelecer) haja vista que a mesma não tinha onde morar, que estava trabalhando longe (Luziânia) e não estava morando no endereço em questão; QUE a mãe de sua esposa, R., deixou seu filho e irmão de sua companheira, C. morando no mesmo lote; QUE após o momento em que C. começou a morar lá, passou a se apossar dos seus pertences; Dentre os quais, formas de meio fio, de placa de muro, poste de cerca, dentre outros materiais de trabalho; QUE C. é agressivo e tem várias passagens pela polícia; QUE C. está se apossando de seus instrumentos de trabalho que estão no lote e vendendo”. Como visto, conforme destacou o magistrado a quo, o conflito teve origem na alegada apropriação indébita de materiais pertencentes a I. (requerido), alegadamente promovida por C., filho da vítima. Outrossim, a reclamante, apesar de relatar comportamento agressivo do requerido, não demonstrou qualquer situação de risco concreto à sua integridade física ou psíquica, a justificar a concessão das medidas protetivas de urgência em sede de cognição sumária. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator